Tribunal: TJMT
Processo: 1002244-97.2021.8.11.0087
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002244-97.2021.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO COZER LAMINADORA - CNPJ: 37.450.517/0001-92 (AGRAVANTE), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), ANTONIO COZER - CPF: 300.503.329-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Antonio Cozer Laminadora e Antonio Cozer contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em embargos à execução fiscal, cujo objeto era desconstituir a CDA nº 2016/4291, sendo recusado o bem nomeado à penhora pelo exequente por inobservância da ordem legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) os embargos à execução fiscal podem ser processados sem garantia prévia do juízo, quando versarem matérias de ordem pública; e (ii) se houve violação ao contraditório e ampla defesa pela ausência de intimação para substituição do bem recusado.

III. Razões de decidir

3. Inviável o conhecimento de fundamentos inovadores em sede de agravo interno, por configurarem inovação recursal vedada pelo art. 1.021, §1º, do CPC.

4. Nos termos do art. 16, §1º, da L. 6.830/80, a garantia do juízo é pressuposto indispensável para o conhecimento dos embargos à execução fiscal, não se aplicando o art. 914, §1º, do CPC por força do princípio da especialidade normativa.

5. A recusa do bem ofertado à penhora pelo exequente, por não observar a ordem legal do art. 11 da LEF, é legítima e impede a configuração da garantia, inviabilizando o processamento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É vedada a inovação recursal em agravo interno. 2. Em execução fiscal, a prévia garantia do juízo constitui pressuposto indispensável para o conhecimento dos embargos do devedor, sendo legítima a recusa do bem ofertado que não observe a ordem legal prevista no art. 11 da LEF."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Antonio Cozer Laminadora e Antonio Cozer contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 278355365), que negou provimento ao recurso de apelação manejado nos autos dos embargos à execução fiscal n.º 1002244-97.2021.8.11.0087, proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, os embargantes opuseram embargos à execução fiscal visando desconstituir a CDA nº 2016/4291, sob alegação de inexigibilidade do débito tributário. Para garantia do juízo, ofertaram à penhora uma máquina industrial (Juntadeira Transversal Omeco) avaliada em R$ 280.000,00, localizada na sede da empresa em Guarantã do Norte/MT.

O exequente manifestou recusa ao bem nomeado, por se tratar de bem móvel de difícil comercialização e que ocupa posição inferior na ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de garantia do juízo. Irresignados, os embargantes apelaram, sustentando nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, diante da inexistência de intimação para substituição do bem recusado.

A apelação foi monocraticamente desprovida, sob fundamento de que os embargos foram opostos simultaneamente à nomeação do bem, sem prévia homologação judicial da penhora, circunstância que inviabilizaria seu conhecimento, à luz do art. 16, §1º, da LEF.

Sobreveio a interposição do presente agravo interno, no qual os agravantes reiteram a tese de violação ao devido processo legal, além de sustentarem, pela primeira vez, a possibilidade de processamento dos embargos sem garantia prévia do juízo, em razão de discutirem matérias de ordem pública, como prescrição e ilegitimidade passiva.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 294632862), requerendo o não conhecimento parcial do recurso, ao argumento de inovação recursal, bem como a manutenção da decisão agravada.

Não houve manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno agravo interno interposto por Antonio Cozer Laminadora e Antonio Cozer contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 278355365), que negou provimento ao recurso de apelação manejado nos autos dos embargos à execução fiscal n.º 1002244-97.2021.8.11.0087, proposta em face do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de processamento dos embargos à execução fiscal opostos pelos agravantes sem prévia homologação judicial da penhora do bem ofertado, além da alegação de violação ao contraditório e ampla defesa diante da ausência de intimação para substituição do bem recusado pelo exequente.

Inicialmente, cumpre consignar que no presente agravo interno, os agravantes reiteram os argumentos deduzidos em sede de apelação, e ainda, acrescentam, de forma inovadora, que os embargos à execução, por versarem sobre matérias de ordem pública, tais como prescrição e ilegitimidade passiva, poderiam ter sido processados independente de garantia prévia do juízo.

Contudo, verifica-se que esse fundamento não foi suscitado no recurso de apelação, configurando inovação recursal, vedada nos termos do artigo 1.021, §1º, do CPC.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. REEXAME DAS PARTICULARIDADES DO CASO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DISTRIBUIÇÃO ÔNUS PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Inviável o conhecimento da matéria suscitada apenas em sede de agravo interno, constituindo indevida inovação recursal ante a configuração da preclusão consumativa.

2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp n. 1.843.514/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Ainda que superado tal óbice processual, o recurso não merece prosperar.

A decisão agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual, no firme sentido de que, em execução fiscal, a prévia garantia do juízo constitui pressuposto indispensável para o conhecimento dos embargos do devedor, sendo inaplicável a regra geral do CPC em razão do princípio da especialidade normativa.

Neste sentido, colha-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DA NECESSIDADE DA GARANTIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, "em atenção ao princípio da especialidade d a LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal"
(REsp 1.272.827/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/5/2013, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).

2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que "não poderiam ter sido conhecidos os Embargos à Execução, em razão da ausência da garantia do juízo da execução" (fl. 90).

3. Rever o entendimento consignado pelo Tribunal de origem requer revolvimento dos aspectos concretos da causa, providência obstada no âmbito do recurso especial pela Súmula 7/STJ.

4. A solução do tema não depende apenas de interpretação da legislação federal, mas efetivamente da análise da documentação contida nos autos, o que não se compatibiliza com a missão constitucional do STJ, em grau recursal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.605.079/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Assim, consoante tal precedente, somente após regularmente garantida à execução é que se admite a oposição de embargos.

No caso em apreço, os embargos à execução foram opostos simultaneamente à nomeação do bem, sem prévia homologação judicial da penhora, circunstância que inviabiliza seu conhecimento, à luz do art. 16, §1º, da LEF.

Ora, se a penhora não foi homologada judicialmente, e tampouco o exequente aceitou o bem ofertado, não há margem para o processamento dos embargos, por ausência de pressuposto processual de admissibilidade.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, reafirmado que, em execução fiscal, o ente exequente pode recusar o bem ofertado à penhora quando este não observa a ordem legal prevista no artigo 11 da LEF, sendo tal recusa legítima e apta a inviabilizar a caracterização de garantia do juízo. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM OFERTADO. ORDEM LEGAL. INOBSERVÂNCIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO ON LINE. BACENJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Em execução fiscal, o ente exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora, quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade.

3. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, apresenta-se "desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados, a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007" (AREsp 1.528.536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).

4. A tese vinculada ao disposto nos arts. 8º, 9º, 10 e 805 do CPC/2015 não foi prequestionada, não obstante a oposição de embargos de declaração, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não havendo que falar em prequestionamento implícito.

5. O exame da alegada violação do princípio da menor onerosidade, da idoneidade e da viabilidade do bem oferecido à penhora demandaria, na hipótese, reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)

Corroborando ambos os entendimentos exarados, assim é a posição deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE – BEM OFERTADO - RECUSADO PELO ENTE PÚBLICO – ORDEM LEGAL – INOBSERVÂNCIA - PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE PROCEDIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80.

2. O STJ assentou, no julgamento do AREsp 1.528.536/RJ que, em execução fiscal, o ente exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora, quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11 da Lei n.6.830/80.

(N.U 0054706-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Neste panorama, restam refutadas as teses dos agravantes. A decisão agravada observou os ditames legais e encontra-se em plena harmonia com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025